Tribunal: STF
Processo: RHC 116168
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 



    1. Recorrente denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com outros vinte e quatro acusados, pela participação em grupo composto para perpetrar fraudes em licitações públicas envolvendo a contratação de serviços de automação bancária. 



    2. Suficiente a descrição da conduta imputada ao Recorrente, correlata com o crime que lhe foi imputado (art. 89, parágrafo único, da Lei 8.666/1993), cumpridos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    3. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que negado provimento.